Tribunal: TJMT
Processo: 1014093-70.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014093-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO), JOAQUIM JONKEL MAGALHAES MELO - CPF: 535.674.801-97 (AGRAVANTE), COLORADO ESPORTE CLUBE - CNPJ: 37.018.329/0001-90 (AGRAVADO), KARLA SCARPATT CAETANO - CPF: 046.499.831-00 (ADVOGADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DALA - CPF: 016.101.101-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA – ESBULHO PRATICADO – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA CORRETAMENTE CONFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O deferimento da antecipação da tutela nas ações de Reintegração de Posse se submete à observância dos requisitos do Art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam, posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência. 2. Se a prova até então trazida em Juízo se mostra robusta e suficiente para a comprovação da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu, este, dentro de ano e dia, mostra-se correta a proteção possessória conferida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014093-70.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAQUIM JONKEL MAGALHAES MELO, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. nº 1018423-84.2020.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por COLORADO ESPORTE CLUBE, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pela parte autora/agravada (cf. Id. nº 32746541).

O agravante alega, preliminarmente, que é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, porque consta do documento de compra e venda do imóvel apresentado pelo autor, que o negócio foi celebrado pela empresa VMJ Empreendimentos Imobiliários Ltda, e não pela pessoa física do requerido; por isso, diz que o feito deve ser extinto sem resolução de mérito.

No mérito, afirma que o autor/agravado não comprovou suficientemente que exercia posse sobre o imóvel, já que sequer demonstrou o recolhimento de tributos sobre o local, além de nunca ter providenciado o desmembramento da área adquirida, tendo permanecido inerte quando o antigo proprietário faleceu.

Diz que as fotos apresentadas pelo autor são antigas, e não refletem a realidade atual da área, que estava completamente abandonada, sendo utilizada para o abrigo de meliantes, uso de drogas e acumulação de lixo. Por outro lado, afirma que adquiriu o imóvel por meio de contrato de compra e venda celebrado com os sucessores do falecido, e que cumpre com a função social da propriedade, pois é empresário do ramo da piscicultura e possui vários tanques de peixe no local, além de possuir outra área contígua à área em litígio há mais de 16 anos, na qual emprega boa parcela da população daquele município, e, considerando que já desembolsou de valores, e fez projetos para beneficiar a terra regularmente adquirida, a manutenção da decisão agravada lhe causará diversos prejuízos, enquanto o agravado, por outro lado, não tem nada a perder, já que não realiza qualquer evento no local há mais de 7 anos.

Por fim, diz que a aquisição da posse por parte do agravado possui origem duvidosa, já que nenhum dos herdeiros do antigo proprietário tinham conhecimento de que o falecido havia alienado o imóvel para o autor, de modo que o documento apresentado pelo autor deve ser submetido a perícia técnica.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja mantido na posse da área, dada a legitimidade da aquisição, e as benfeitorias realizadas no local; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 48841486).

A decisão vinculada ao Id. nº 49649493, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

O agravado ofertou
contrarrazões ao recurso com réplicas aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento (cf. Id. nº
53079475).

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Colorado Esporte Clube ajuizou ação de reintegração de posse contra Joaquim Jonkel Magalhães Melo, alegando que em 31/10/1997, o autor adquiriu de Osmar Pedrolo um campo de futebol de 12.500m2, localizado no Distrito de Baús, à margem da Avenida Principal do vilarejo, “
cuja entrada está a 280 metros da praça central do distrito (Praça Sebastião de Arruda Botelho), e a 250 metros da entrada da Escola Estadual Profª. Cezina Antônia Botelho, todos localizados na mesma avenida
”; sucedeu, porém, que após o falecimento de Osmar, seus sucessores venderam ao réu/agravante uma área maior de terras, incluindo o terreno que já havia sido vendida ao autor/agravado; afirma que em março de 2020, o réu cercou a área, vetando totalmente o acesso ao campo de futebol, além de remover as traves do gol e pavimentar a terra à margem do gramado, fatos que, segundo diz “
caracterizam de forma inequívoca o esbulho possessório, ensejador da tutela de proteção possessória pleiteada
” (cf. Id. nº 48841495 - pág. 4).

A decisão agravada deferiu o pedido liminar de reintegração de posse, com base nos seguintes motivos:

“Analisando o feito, tenho que, em sede de cognição sumária, a posse da associação desportiva sob o imóvel descrito na inicial, restou demonstrada através dos documentos colacionados com a inicial, conforme passo a descrever:

No id. n. 31618307, demonstra a aquisição da área pela parte autora, que se mostra, a menos a priori, ser de boa-fé.

No id. 31618308 foram anexadas imagens fotográficas que revelam a utilização da área para a realização de torneios de futebol.

Fora acostado no id. n. 32579031, uma declaração de um prestador de serviços que afirma ter realizado limpeza e nivelamento do campo de futebol no ano de 2002.

Semelhantemente, foi declarado por Devail da Silva Pinho que aduz ter participado de mutirões para instalação de cerca, plantação de grama e realização de limpezas por diversas vezes (id. n. 32579033).

Além disso, foram anexados prints de informativos/noticiários acerca da realização dos jogos (id. n. 32579542 ao id. n. 32579546).

Com relação ao esbulho, também restou demonstrado por meio dos relatos apontados na exordial que este se deu no mês de março de 2020 e no Termo Circunstanciado de Ocorrência (Id. 31618312), além das fotos que revelam a remoção das traves do gol (id. n. 32579552- pág. 2).

Ressalto, por fim, que para o deferimento da liminar possessória, desnecessária a cognição exauriente e, uma vez comprovados os requisitos legais, o que vislumbro no presente caso, impõe-se o deferimento da liminar, sem maiores delongas (cf. Id. nº 32746541). ”

Primeiramente, anoto que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo agravante deve ser analisada pelo MM. Juiz condutor do feito, sob pena de supressão de instância.

Em todo caso, considerando que a ação de reintegração de posse deve ser ajuizada contra o invasor, não vejo, neste primeiro momento, como o agravante pode afirmar que está exercendo posse legítima sobre o imóvel, e ao mesmo tempo, que não é legitimo para figurar no polo passivo da demanda.

Quanto ao mérito, o art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprovar a posse anterior do imóvel (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III).

E, nos termos do subsequente art. 562, preenchidos os requisitos autorizadores, ao receber a inicial, o julgador deve deferir a medida liminar sem que haja necessidade de ouvir a parte contrária, ou, então, determinar a realização de audiência de justificava previa, oportunizado à parte autora fazer prova da presença dos requisitos.

Para a concessão da liminar vem prevalecendo na doutrina que não é de exigir prova cabal, completa e irretorquível dos requisitos alinhados no artigo, pois, “
trata-se de cognição incompleta, destinada a um convencimento superficial e a orientar uma decisão de caráter eminentemente provisório. Por certo, não se poderia exigir para uma provisão judicial destinada a duração não maior que a do processo, o mesmo grau de convencimento necessário ao julgamento definitivo de mérito
” (ADROALDO FURTADO FABRÍCIO, in Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. VIII, T. III nº 369, ao comentar o artigo 927, do CPC de 1973).

No caso, os requisitos necessários para a reintegração liminar restaram preenchidos, afinal, o fato apontado como ato de invasão é incontroverso nos autos, e o autor/agravado demonstrou que pelo menos até o ano de 2015, quando foi realizado o torneio “Amadorzão 2015”, o local, adquirido em 1997 estava sendo ativamente utilizado (cf. Id. nº 32579546).

Assim, neste primeiro momento, pouco importa se não houve comprovação de que o autor/agravado realizou atividades nos últimos 4 anos no local, até mesmo porque, o agravante não demonstrou o pleno exercido da posse sobre a área litigiosa (campo de futebol), apenas diz ter celebrado negócio de compra e venda sobre o mesmo imóvel que o autor adquiriu e exerce posse desde 1997, fatos que ainda serão apurados durante a instrução processual.

O que se vê, portanto, é a perda da posse pelo autor/agravado, ou seja, a área saiu parcialmente do âmbito de indisponibilidade do outrora possuidor por atos claros de violência praticados pelo réu/agravante, o que caracteriza de fato o esbulho possessório resultando na impossibilidade de o autor realizar os exercícios tutelados pela posse, não havendo fundamento que consubstancie a pretensão do réu, inexistindo qualquer ilegalidade aferível em sede de cognição sumária.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021